Tribunal: TJBA
Processo: 0516980-88.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516980-88.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE QUIMICA BAHIA LTDA Advogado(s): CIRO CESAR SORIANO DE OLIVEIRA, RICARDO SOARES FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. INSUMO. GÁS HIDROGÊNIO. ALEGADA ESSENCIALIDADE AO PROCESSO PRODUTIVO DE CELULOSE BRANQUEADA. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE INDICA UTILIZAÇÃO DO HIDROGÊNIO COMO COMBUSTÍVEL AUXILIAR, PASSÍVEL DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS FONTES ENERGÉTICAS. TEMA 779 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 112 DO CTN. VOTO DE QUALIDADE. MERA DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE 60%. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONFISCO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0516980-88.2016.8.05.0001, em que figura como apelante AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE QUIMICA BAHIA LTDA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,